Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704895-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCIO LUIS MEDEIROS FREIRE RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelo documento apresentado pela parte autora/recorrente (ID 24943183). 2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial. 3. O recorrente sustenta a ilegalidade da contratação de terceirizados ao invés da nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público. Requer a sua contratação no emprego público de Profissional de Segurança Metroferroviário – PSO. 4. Em contrarrazões, o réu defende a manutenção dos termos da sentença. 5. Na situação em tela, verifica-se que o Edital n. 1 – METRÔ-DF, de 12 de dezembro de 2013 (ID 24700742 - Pág. 6), estabeleceu 30 (trinta) vagas, mais cadastro reserva, para o emprego público Profissional de Segurança Metroferroviário. 6. Conforme o Edital n. 269, de 24 de dezembro de 2014 (ID 24700743 - Pág. 4), o nome do autor consta na lista dos aprovados no referido Concurso Público para o emprego público de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO), na ordem de classificação final 95 no certame. 7. Com efeito, verifica-se a aprovação e classificação do autor fora do número de vagas previstas no edital. 8. Ademais, as provas dos autos não se mostram suficientes para comprovar a preterição do candidato. 9. Incabível a conclusão de que as atividades descritas no Pregão Eletrônico apresentado aos autos, referente à prestação de serviço de segurança armada, são as mesmas a serem exercidas pelos nomeados no emprego público pleiteado. 10. Nesse sentido: “[...] 6. A alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação, dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, em direito subjetivo à nomeação. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração. 7. Ainda, no caso concreto, a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada nos diversos postos administrativos e operacionais do Metrô-DF, não se confunde com a função pública do cargo dos profissionais de segurança Metroferroviário, ainda que estes também tenham a função de zelar pelo patrimônio público. [...].”. (Acórdão 1319638, 07061659820208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 837.311, na data de 09/12/2015, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 12. Ante a inocorrência de aprovação dentro das vagas previstas no edital, o direito subjetivo à nomeação da parte autora demandaria a comprovação da preterição, situação não verificada na hipótese. 13. Desse modo, o autor não se encontra em nenhuma das situações ensejadoras de direito subjetivo à nomeação. 14. O surgimento de novas vagas ou o reconhecimento da necessidade administrativa de contratação, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Nesse sentido: AgInt no MS 22.142/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, 11/04/2018, DJe 19/04/2018. 15. Além disso, a mera existência de dotação orçamentária também não convola a expectativa de direito dos candidatos aprovados fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação. 16. Frisa-se que eventual procedência do pedido de nomeação da parte autora/recorrente originaria a preterição de diversos candidatos, aprovados no certame em posição anterior, bem como o desrespeito à ordem de classificação. 17. Nesse contexto, a conveniência e oportunidade da contratação do candidato/recorrente estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária, as quais não podem ser simplesmente ignoradas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: Acórdão n.1103250, 07025156820188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 02/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 19. Recurso conhecido e improvido. 20. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), os quais se encontram suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. .” A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, inciso II da Constituição Federal. Alega que, no caso de existência de vagas e contratação de terceirizados ou temporários para o exercício do cargo pleiteado, fica caracterizada a preterição daquele aprovado em concurso público e faz que a mera expectativa de direito convole em direito subjetivo à nomeação. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 784 (RE 837.311), julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos seguintes: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. III - Diante, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito